Tribunal: TJBA
Processo: 0088739-97.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088739-97.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA PALMA CAVALCANTE MELO e outros (36)

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, ESTELLA FROES SOBRINHA

REPRESENTANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA, GASPARE SARACENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - REAJUSTE DE MENSALIDADE - LEGALIDADE - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0088739-97-2001-805-0001
,

da Comarca de Salvador
, sendo
apelante ALESSANDRA PALMA CAVALCANTE MELO

e
Apelada FUNDAÇÃO BAIANA PARA DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1